Tribunal: TJDFT
Processo: 0728664-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728664-57.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam da ordem de emenda à inicial para adiantamento das custas do cumprimento do capítulo da sentença condenatório ao pagamento de honorários sucumbenciais, dada a inconstitucionalidade, segundo o Juízo a quo, do CPC 82, § 3o. Defendem, em suma, a constitucionalidade do dispositivo legal, apontando como risco de dano a extinção do processo, o que justificaria o efeito suspensivo. 2. Data venia, não vejo configurado o periculum in mora necessário à antecipação da tutela recursal. As custas no DF são irrisórias e podem ser adiantadas sem dificuldades pelos agravantes que, na eventualidade de comprovada hipossuficiência, poderão requerer ao Juízo os benefícios da gratuidade. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator